Tribunal: STF
Processo: ARE 1344637
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte.



    A parte embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração alegando, em síntese, que houve “omissão e contradição sanáveis via embargos de declaração, cujos efeitos infringentes devem ser excepcionalmente conferidos. Ocorre, porém, que a transcrição e fundamentação utilizadas, extraídas do acórdão do tribunal de piso, referem-se a questão diversa da versada no RE e também examinada pelo TJ. A questão da responsabilidade civil do Estado NÃO foi posta pelo poder público, mas sim pelo servidor litigante. Ele pretendeu ver-se ressarcidos de supostos danos e o tribunal a quo denegou seu pedido em grau de apelação na mesma ocasião que desproveu apelação do Estado. Havia, pois, duas apelações, cada qual com diferentes temas. “



Decido.



    Da análise dos autos, verifico que devem ser parcialmente acolhidos os presentes embargos declaratórios, apenas para sanar o equívoco na transcrição de parte do voto condutor do acórdão recorrido. 



    Com efeito, como havia duas apelações julgadas simultaneamente, a parte do voto que deveria ter sido transcrita na decisão embargada relativa ao recurso da ora embargante é a seguinte:



    “Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste ao réu. 



    A presunção de validade do ato administrativo, a que se refere, não é absoluta, cedendo à prova em contrário, como ocorre neste caso. 



    A prova dos autos está em que as alterações promovidas pelo réu no edital do concurso de seleção para o curso de aperfeiçoamento de oficiais, após a conclusão de todas as etapas anteriores, resultaram em afronta ao princípio da isonomia, pois ocasionaram alteração na classificação inicial, com a convocação de candidatos que antes das referidas modificações haviam sido eliminados — reprovados nos exames de saúde e testes de aptidão física — o que prejudicaria o autor, aprovado em todas as etapas, em colocação que lhe asseguraria inclusão, por merecimento, entre os candidatos a ser convocados para a primeira turma do curso de aperfeiçoamento. 



    Não se revelava admissível a exclusão do exame físico — etapa eliminatória já concluída quando do ato impugnado — do processo seletivo em curso, a resultar na modificação da classificação dos participantes. 



    Eventuais modificações supervenientes da estrutura das instalações da ESPM — sequer comprovadas — não autorizariam a modificação do edital do processo seletivo em curso; quando muito, da grade do referido curso de aperfeiçoamento, em excepcional hipótese de caracterização da impossibilidade de realização das atividades em local alternativo. 



    Portanto, em controle de legalidade do ato administrativo impugnado, viável ao Judiciário, quando provocado a analisar o pleito de candidato que alega ter sido preterido, cabe a concessão da tutela jurisdicional para a salvaguarda do direito desrespeitado, a partir do momento em que a ilicitude foi, efetivamente, comprovada, prevalecendo a sentença, nesse ponto, em que acolheu a pretensão lançada na inicial.



    (...)



    Cabe salientar que inexistiu desrespeito ao princípio da congruência, não tendo a sentença exorbitado os limites do pedido e da causa de pedir veiculados pelo autor; ao contrário, o Juízo a quo, ao julgar parcialmente procedente o pedido, confirmando a decisão que deferiu a antecipação de tutela, para a manutenção da matrícula do autor no curso de aperfeiçoamento de oficiais, definiu que a posterior nomeação e posse decorreriam do êxito em todas as etapas do certame e do atendimento a todos os requisitos previstos no edital.”



    Ex positis, com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC/2015, PROVEJO PARCIALMENTE os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para fins de sanar o equívoco na transcrição do voto condutor do acórdão recorrido, MANTENDO-SE, contudo, o DESPROVIMENTO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



     



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente